Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-88.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709968-88.2017.8.07.0020 AGRAVANTES: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GILSON ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustentam que houve deficiência na fundamentação do acórdão recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21415366, e determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014